Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovações sucessivas no Enem. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade. Remição. Encceja/22. Preclusão. Homologação de curso profissionalizante. Supressão de instância. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido para que fosse reconhecida remição por cada aprovação no Enem e retificado o RSPE para incluir remição de 133 dias pela aprovação no Encceja/22.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se o agravante tem direito à remição de 100 dias por cada aprovação no Enem e a 133 dias pelo Encceja/22.
III. Razões de decidir.
3. Beneficiado pela remição total em razão da aprovação no Enem, não é possível conceder ao agravante nova remição -- seja de 100, seja no percentual de 50%, nos termos da Resolução n. 391/21 do CNJ -- para cada aprovação no exame. Não se admite duplicidade de remição pelo mesmo fato gerador – aprovações sucessivas no mesmo exame.
4. Afastado, em acórdão transitado em julgado, o direito do agravante à remição pelo Encceja/22, não é possível rediscutir a questão, pena de ofensa à coisa julgada.
5. Não se examina, em agravo, pedido de homologação de curso profissionalizante não apreciado pelo juiz da execução, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução n. 321/21 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 930.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2024. TJDFT, Acórdão 2027719, 0723861-31.2025.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, publicado no DJe: 12/08/2025.